Tribunal: TCU
Processo: 041.412/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 803/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.412/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Carneiro dos Santos (XXX.018.301-XX); Carla Correa Lima (XXX.072.570-XX); Ezequiel Barbosa dos Santos (XXX.133.218-XX); Fabiana Alves Nogueira (XXX.193.928-XX); Fabianna Salgado Marcondes Goncalez (XXX.575.008-XX); Fabio Jose Silva e Santos (XXX.261.918-XX); Fabricio Oliveira Cardoso (XXX.550.008-XX); Giani Cendron (XXX.272.079-XX); Nathan Rocha de Almeida (XXX.043.466-XX); Vito Sapuppo (XXX.937.928-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.